Tribunal: TJDFT
Processo: 0740358-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O §3o do artigo 782 do CPC dispõe que: “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.
2. A referida providência também é aplicável ao procedimento de cumprimento de sentença consoante inteligência dos arts. 513, caput, e 771, caput, ambos do CPC.
3. De acordo com entendimento consolidado no STJ, não há justificativa para indeferir o pedido de inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros de restrição ao crédito, visto que no rito da execução de alimentos há previsão de medida mais gravosa, que seria a prisão do devedor.
4. A inclusão do nome do devedor de alimentos nos cadastros de inadimplentes constitui mecanismo ágil, célere e eficaz também para fins de cobrança de prestações alimentícias, notadamente, diante da inexistência de outro meio para efetivar o recebimento do crédito exequendo, não obstante as diversas tentativas frustradas até o presente momento, nos termos do art. 782, §3o, do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.